Tribunal: STF
Processo: Rcl 62451
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços, Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Ltda. em face da decisão pela qual dei provimento à reclamação ajuizada pelo Estado de Rondônia para cassar decisão em desacordo aos parâmetros definidos na ADC 49/DF (eDOC 46).



    No presente recurso, sustenta-se, em suma, que a pretensão de modulação de efeitos pretendida pelo Estado de Rondônia feriu a segurança jurídica. 



    Argumenta existente omissão no ponto em que não enfrentada a alegação de que a modulação de efeitos para o exercício de 2024 não se aplica à empresa (eDOC 50, p. 5). 



    Aduz configurada contradição, considerando-se que: 



    "(...) embora a ata de julgamento tenha sido publicada em 02.05.2023, o acórdão proferido na ADC 49 somente foi publicado em 15.08.2023, sendo que a ação, processo nº 7005122-14.2022.8.22.0001, distribuída em 01.2022 e a sentença declarando a inexigibilidade do ICMS foi proferida nos mencionados autos em 16.02.2023 e, mantida pelo acórdão proferido em 20.07.2023. 17. Nessa medida, resta patente que o ato impugnado foi anterior à publicação do acórdão proferido na ADC 49 e até mesmo da ata de julgamento, uma vez que, repita-se, a sentença dos autos nº 7005122-14.2022.8.22.0001 que declarou a inexigilidade do ICMS foi proferida em 16.02.2023, data anterior à publicação da ata de julgamento da modulação de efeitos no ADC 49."



    Requer-se, ao final, sejam sanadas as omissões e contradições suscitadas (eDOC 50, p. 7).



    O ente político embargado, em contrarrazões, requer seja desprovido o recurso, aduzindo, em síntese, que inexistem os vícios apontados, devendo ser mantida a decisão monocrática (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.



    Conforme se extrai da decisão embargada, o argumento de que a modulação de efeitos não se aplicaria à empresa embargante foi expressamente enfrentado, dado que explicitado o alcance da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADC 49/DF e consignada a desobediência do ato impugnado (acórdão que julgou a apelação do particular na origem) à determinação de modulação de efeitos fixada por esta Suprema Corte na ação de controle concentrado. Portanto, a situação jurídica da embargante foi discutida sob esse prisma, ausente omissão nesse aspecto. 



    Ademais, a ausência de manifestação explícita sobre determinada questão na decisão embargada não é capaz de configurar omissão suficiente a viabilizar o presente recurso com fundamento no art. 1.022 do CPC.



    Nesse sentido: 



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. (...) 2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não é suficiente a viabilizar os embargos de declaração. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (Rcl 57706 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2023).



    No que se refere à alegação de contradição, também não prospera a argumentação da parte, porquanto o marco temporal considerado para a aferição da ofensa ao precedente vinculante consistiu na publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração em 02.05.2023, os quais reconhecidamente tem efeitos integrativos e substitutivos, nos limites da impugnação acolhida. 



    Em outras palavras, a modulação de efeitos realizada por ocasião do julgamento desses primeiros embargos de declaração é parte integrante do julgamento da ADC nº 49/DF, momento em que se definiu a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito para a ressalva aos processos administrativos e judiciais pendentes, nos quais seria afastada a exação tributária considerada inconstitucional, o que não é o caso da embargante, posto que ajuizou posteriormente a ação declaratória de inexigibilidade de recolhimento de ICMS. 



    Desse modo, restou afirmado que o ato impugnado (acórdão que julgou a apelação) foi proferido em 20.07.2023, ou seja, após a fixação da tese, o que enseja o cabimento da reclamação para preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Veja-se o pronunciamento monocrático (eDOC 46, pp. 6-7):



    "Na hipótese dos autos, o ajuizamento da ação se deu em 28.01.2022 (eDoc 3, p. 1), após, portanto, a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49/DF, que se deu em 29.04.2021. Nesse contexto, consoante decidido no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49/DF, não se aplica ao caso dos autos a ressalva da modulação dos efeitos, de forma que, no caso concreto, a decisão de mérito que impede a cobrança do ICMS com relação às transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular somente passará a produzir efeitos a partir do exercício de 2024. 



    Registre-se, por oportuno, que, ao contrário do consignado pela Procuradoria-geral da República, em seu parecer, o julgamento da apelação, em 20.07.2023 (eDoc 3, p. 13), ocorreu após a publicação da ata de julgamento da decisão que apreciou os embargos de declaração no paradigma invocado, que se deu em 02.05.2023." (grifei)



    Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se cabíveis somente quando houver na decisão embargada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na espécie. Confiram-se:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSÃO: NÃO CABIMENTO. 1. Na espécie, a ausência de menção na decisão embargada sobre entendimentos divergentes entre as Turmas deste Pretório Excelso não implica em situação de omissão no julgado. 2. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em função de inconformismo da parte embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 55124 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PUBLIC 08-11-2023)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PUBLIC 18-08-2023)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente